Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. ILICITUDE DO OBJETO. NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. ACESSÓRIO SEGUE O PRINCÍPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. No caso, o requerente demonstrou que investiu aproximadamente R$ 500.000,00 no negócio objeto da lide, mediante comprovantes de depósito e de extrato de investimento do sistema do requerido, motivos pelos quais deve ser ressarcido e em razão do desfazimento da avença. Comprovado o fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC), cabia ao réu a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC). No entanto, não se desincumbiu desse ônus, na medida em que esses documentos e os valores da conversão sequer foram especificadamente impugnados na contestação.
2. É descabida a inversão da multa contratual prevista em um contrato declaro nulo, pois as suas cláusulas deixaram de ter validade. No direito das obrigações, o acessório segue o principal, ou seja, a nulidade do objeto principal do negócio jurídico acarreta igualmente das prestações acessórias.
3. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, o critério de proporcionalidade estabelecido na sentença deve ser alterado para se adequar ao grau de êxito do suplicante, conforme art. 86, caput, do CPC.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.